Tribunal: TJDFT
Processo: 0705077-71.2019.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MP. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. NÃO REITERAÇÃO. ABOLITIO CRIMINIS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANTIDA. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.
I – A revogação do art. 65 da LCP pela Lei no 14.132/2021 não implicou em abolitio criminis para todas as condutas que estavam contidas na referida contravenção penal, considerando a possibilidade de aplicação da continuidade normativo típica, que deve ser analisada a partir do caso concreto.
II – As condutas anteriormente enquadradas no art. 65 da LCP que foram praticadas de forma reiterada e com as características do artigo 147-A do Código Penal continuam puníveis em razão do princípio da continuidade normativo-típica.
III – Na hipótese, embora o réu tenha perturbado a tranquilidade da vítima por meio das excessivas mensagens enviadas, não o fez de forma reiterada, não havendo que se falar em continuidade normativo-típica, mas na abolitio criminis.
IV – Mantém-se a condenação pelo crime de ameaça quando o réu confessa o delito e suas declarações são corroboradas pelo depoimento da vítima, demonstrando sem qualquer dúvida a prática do crime, no contexto de violência doméstica e familiar.
V – O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto capaz de lhe causar temor, não sendo exigido que o autor esteja com ânimo refletido e calmo para sua configuração.
VI – Recursos conhecidos e desprovidos.